Tribunal: STF
Processo: ARE 1409116
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 5, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO IN FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO A COR QUE CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM FAVOR DO ORA AGRAVADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR TRIBUNAL DE CONTAS. JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO MUNICIPAL. AS TESES DO STF SUSCITADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM NÃO IMPLICAM EM PROBABILIDADE DO DIREITO À ANULAÇÃO DOS ACÓRDÃOS IMPUGNADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AFASTADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. É FORMA DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 31, §§ 2º e 3º; 71, I; e 75, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma que:



    “A terceira turma recursal dos juizados do estado do Ceará entendeu que não vislumbrava a probabilidade do direito a anulação dos acordos impugnados pelo recorrente, pelo “fato de que a questão de inelegibilidade não compete nem ao tribunal de contas, nem a este juízo, mas a justiça eleitoral, que pode ser utilizar”. (eDOC 7 p. 10)



Aduz-se, que:



     “o r. Acórdão recorrido representa gravíssima ofensa à Constituição federal de 1988, uma vez que legitimou a usurpação de competência realizada pelo Tribunal de Contas dos Municípios, visto que o único órgão competente para julgamento das contas do Chefe do Executivo municipal é o Poder Legislativo da referida esfera.” (eDOC 7, p. 11) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 282 do STF, e, ainda, ao entendimento de que “a parte autora/recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral.” (eDOC 9, p. 1).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 19, pp. 1/2).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



      Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido decorre de apreciação de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Ceará, em razão de decisão na qual foi deferido o pedido de tutela provisória que objetivava a suspensão dos efeitos de decisões proferidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará.



    De plano, verifico que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra decisão em que se deferiu liminar. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.209.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 30.08.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 735 DA SÚMULA DO STF. 1. Esta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão em que se analisa a concessão ou o indeferimento de medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência do enunciado nº 735 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.313.006-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03.11.2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. 1. Recurso interposto contra decisão que cassou medida liminar, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.038.606-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2017)



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se, portanto, a Súmula 735 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente